Tribunal: TJMT
Processo: 0004208-84.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0004208-84.2015.8.11.0045
RECORRENTE: SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial n. 0004208-84.2015.8.11.0045
RECORRENTE: SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004208-84.2015.8.11.0045
Trata-se de recurso especial (id. 79080479) interposto pela SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício assim ementado (id. 42898972):
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.
2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.
(N.U 0004208-84.2015.8.11.0045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 11/05/2020)
Ambas as parte opuseram embargos de declaração (id. 44291022 e id. 44852467) em que os embargos de recorrente foram rejeitados e da parte recorrida foram acolhidos para majorar a verba honorária advocatícia para R$ 3.000,00 (id.75132958).
A parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o acórdão foi omisso posto que não enfrentou toda as teses deduzidas no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
No mérito, assevera violação aos artigos 28, da Lei no 9.868/99; artigos 3o, 4o e 79, da Lei no 5.764/71; artigo 1o, §2o, da Lei Complementar 116/03; artigo 4o, da Lei Complementar 87/96; artigo 2o, da Lei Complementar 130/09, bem como ao Protocolo CONFAZ no 21/2011.
Tempestividade em id. 79536482 e preparado em id. 79307980.
Contrarrazões às fls.581/591.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não examinou as teses apresentadas.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais manteve a sentença, apresentando a fundamentação para não reconhecer a ilegalidade do débito, conforme trecho transcrito a seguir (id. 42898972):
Entrementes, em 1o-5-2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo.
O Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, contudo, contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia, a priori, o acolhimento dos pleitos iniciais.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, no entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19-2-2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.
Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido. Saliento que a norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinado que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.
Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19-2-2014, ressalvadas as ações em curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.
Desse modo, entendo que houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que os fatos geradores são anteriores a mencionada data da liminar, e esta ação só foi ajuizada em 15-7-2015, o que o torna válido os lançamentos tributários.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões para manutenção dos débitos, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva de violação aos artigos aos artigos 28, da Lei no 9.868/99; artigos 3o, 4o e 79, da Lei no 5.764/71; artigo 1o, §2o, da Lei Complementar 116/03; artigo 4o, da Lei Complementar 87/96; artigo 2o, da Lei Complementar 130/09, bem como ao Protocolo CONFAZ no 21/2011.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que os débitos foram convalidados pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628 em face do período em que foram lançados os débitos, como se vê (fls. 266/267):
Entrementes, em 01/05/2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo.
O Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, contudo, contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia, a priori, o acolhimento dos pleitos iniciais. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, no entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.
Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.
Saliento que a norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinado que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.
Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.
Desse modo, como acertadamente consignado na sentença apelada, houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que possuem fato gerador de setembro a dezembro/2011, e esta ação só foi ajuizada em 10/07/2015, o que o torna válido os lançamentos tributários.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Logo, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0004208-84.2015.8.11.0045
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (fls. 265):
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.
2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.
(N.U 0004208-84.2015.8.11.0045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 11/05/2020)
Ambas as parte opuseram embargos de declaração (id. 44291022 e id. 44852467) em que os embargos de recorrente foram rejeitados e da parte recorrida foram acolhidos para majorar a verba honorária advocatícia para R$ 3.000,00 (id.75132958).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação aos artigos 150, I, IV, V; 155, II, §2o, VII, todos da Constituição.
Tempestividade em id. 79536482 e preparado em id. 79307985.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação de violação aos artigos 150 e 155 da Constituição Federal, nota-se que incide também o teor da Súmula 279 do STF, pois, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, eis que no acórdão consignou-se que os débitos da parte recorrente são de períodos em que houve convalidação pelo Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
Entrementes, em 01/05/2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo.
O Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, contudo, contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia, a priori, o acolhimento dos pleitos iniciais. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, no entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.
Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.
Saliento que a norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinado que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.
Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.
Desse modo, como acertadamente consignado na sentença apelada, houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que possuem fato gerador de setembro a dezembro/2011, e esta ação só foi ajuizada em 10/07/2015, o que o torna válido os lançamentos tributários.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ e Súmula 279 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça